Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMAR TAXI AÉREO LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por LUMIERE EMPREENDIMENTO LTDA, na qual a agravante foi condenada ao pagamento de R$2.598.558,01 (dois milhões quinhentos e noventa e oito mil quinhentos e cinquenta e oito reais e um centavo), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de 31 de julho de 2011. Em sua impugnação, o devedor sustentou que o índice a ser aplicado para correção monetária e juros de mora seria a Taxa SELIC, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que o art. 406 do Código Civil tem aplicação somente quando a taxa de juros não for convencionada entre as partes ou estipulada no título, o que não seria a hipótese dos autos, haja vista que o título executivo é expresso quanto à incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Nas razões recursais, a agravante repristinou a tese de que o Superior Tribunal de Justiça teria assentado jurisprudência no sentido de que a taxa de juros a que se refere o art. 406 do Código Civil seria a SELIC e que se revestiria da natureza de ordem pública. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e reconhecer a taxa SELIC como indexador de correção monetária e juros de mora e, consequentemente, reduzir o valor devido para R$8.746.014,76. Preparo regular sob ID 75005781. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 231586259), oportunidade na qual alega a ocorrência de excesso de execução, consubstanciado na não observância da utilização da Taxa Selic para a correção da dívida a partir de 21/08/2024, indicando como valor que entende devido o valor de R$ 8.746.014,76. Resposta à impugnação no ID 235078768, repelindo a tese aventada. Na mesma oportunidade, a parte exequente noticiou a celebração de contrato firmado entre a executada e terceira pessoa, em valor capaz de satisfazer a dívida exequenda. Requereu a imediata penhora dos créditos decorrentes do referido contrato, para garantia da execução. É o relato do necessário. D E C I D O. No tocante ao alegado excesso de execução, a parte executada sustenta que os cálculos apresentados pela exequente no ID 225353340 não observaram a aplicação da Taxa Selic para a atualização da dívida, a qual, segundo afirma, seria exigível a partir de 21/08/2024, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do c. STJ. Todavia, observo que o valor do devido e os respectivos índices de correção constaram expressamente no título judicial exequendo (ID 162317160), que restou assim vertido: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido rescisório para rescindir a r. sentença proferida nos autos do processo no 2009.01.1.164622-8 (Prestação de Contas – 2a Fase). Por conseguinte, com fundamento no art. 974 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para constituir em favor de LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA título executivo no valor de R$2.597.558,01 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e um centavo), acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de 31 de julho de 2011 (data em que confeccionado o laudo pericial complementar, quando foram atualizados).” (ID 162317160, p. 18). Como se verifica do dispositivo do Acórdão supramencionado, o título judicial ora objeto de execução fixou expressamente que o valor principal de R$ 2.597.558,01 deveria ser acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de 31 de julho de 2011. Não há, portanto, qualquer dúvida quanto ao índice a ser utilizado. Ressalte-se que, à luz do art. 406 do Código Civil, a aplicação da taxa legal de juros está restrita às hipóteses em que inexistir convenção entre as partes, ausência de estipulação específica ou previsão normativa em sentido contrário. Eis a redação do dispositivo legal mencionado: Dos Juros Legais Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. No caso sub judice, entretanto, o título executivo judicial prevê expressamente os critérios de atualização e a taxa de juros incidentes sobre o débito, circunstância que afasta a alegação de irregularidade suscitada pela parte executada. Nessa linha, não se constatando qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pela parte exequente na planilha que instruiu o pedido de cumprimento de sentença (ID 225353340), tampouco divergência em relação às determinações judiciais anteriormente proferidas nestes autos, impõe-se o seu reconhecimento como valor devido (R$ 14.332.065,98). Dessa forma, REJEITO a impugnação aviada.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme bem salientado pela parte, a partir da nova redação do art. 406, do Código Civil pela Lei 14.905/2024, os juros legais passaram a ser representados pela Taxa Selic. Na hipótese, o título executivo fixou a correção monetária e os juros de mora previstos na Lei Civil ao tempo da prolação da sentença, ou seja, quando esses equivaliam a 1% ao mês nos termos do Código Tributário Nacional, uma vez que não havia previsão expressa diversa pelas partes no respectivo negócio jurídico. A partir do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, entendeu-se que a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que sobre elas não se opera a preclusão ou a coisa julgada. Mas ao contrário, o julgador deverá adequá-los à nova lei superveniente e sempre que necessário. Embora aquele tema fale a respeito de dívida judicial contra a Fazenda Pública, a ratio decidendi é aplicável também nos litígios envolvendo particulares, porque assim já se posicionava o Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 176): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir da lei nova. 2. Segundo a jurisprudência das duas Turmas de Direito Público desta Corte, devem ser examinadas quatro situações, levando-se em conta a data da prolação da sentença exequenda: (a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano; (b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação; (c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e (d) se a sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte. 3. No caso, tendo sido a sentença exequenda, prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada. 4. "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). 5. O recurso deve ser provido tão somente para garantir a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência do Novo Código Civil, em substituição ao índice de 1% por cento aplicado pela sentença e mantido pelo acórdão recorrido. 6. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução no 8/STJ. (REsp n. 1.112.743/BA, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 31/8/2009.) Portanto, a princípio, é possível a revisão dos critérios de correção da dívida judicial em razão da alteração legislativa superveniente e sempre que o critério adotado foi o legal, porque não havia convenção pelas partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e para determinar a suspensão de qualquer ato expropriatório ou declaratório de pagamento superior à quantia reconhecida pelo devedor e até o julgamento deste recurso pela Turma. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator